Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-87.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 1003592-87.2016.8.11.0003
Recorrente: Shopping Comércio De Ferro e Aço Eireli–ME
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SHOPPING COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 17639477):
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada. (N.U 1003592-87.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (Id. 22025484):
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, inciso III, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70073750366, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - AC: 70073750366 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 29/06/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/07/2017). ” (N.U 1003592-87.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
Alega violação ao artigo 85 §3o, do CPC, uma vez que foram fixados honorários advocatícios em valor incompatível com os parâmetros do CPC, sendo arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quando deveria ter sido em percentual sobre o valor da causa; além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 28396951).
Contrarrazões sob Id. 32163995
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85 §3o, do CPC, a parte recorrente alega que o valor dos honorários sucumbenciais, fixados em processo de execução abaixo do mínimo legal, não são razoáveis.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV